Tribunal: CARF
Processo: 13971.722038/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722038/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.793 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SIDNEI LOOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho (artigo 29, VII, da Lcp
123/2006). Exclusão efetuada após a aplicação da pena de perdimento de
mercadoria.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722038/2014-13
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722038/2014-13

Relatório
SIDNEI LOOS - ME recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/CGE que NEGOU PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples, mediante Ato Declaratório
Executivo da DRF de origem, com base no artigo 29, VII, da Lei Complementar 123/2006, com
efeitos a partir de 01/10/2011, pelo motivo de comercializar mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando questões relacionadas à autuação de apreensão de mercadorias, a saber,
conforme acórdão DRJ:
a) que cabe à fiscalização o ônus da prova. Citou e transcreveu jurisprudência
administrativa. Argumentou que as razões relatadas que justificam sua exclusão são
absolutamente equivocadas. Contestou a fiscalização, que para atribuir a sua aquisição
irregular de mercadorias informou 4 notas fiscais de pessoas físicas que não estavam
cadastradas para compra/venda de tais produtos. Porém, mensurou para a apuração do
crédito e de suposto tributo tido como não recolhido o valor da venda de bens, o que da
mesma forma não procede;
b) questionou a alegação do fisco de que todos os produtos por terem sido fabricados na
China seriam necessariamente oriundos de contrabando/descaminho, contudo tal fato é
presumido. Afirmou que a imensa maioria dos produtos eletrônica tem procedência
chinesa ou asiática. A presunção de que o produto chinês, no país, importaria em
introdução clandestina, é absurda. Ressaltou que em momento algum se demonstrou que
estaria vendendo produtos abaixo do preço de mercado ou em concorrência desleal,
portanto inexiste qualquer prova ou demonstração de prejuízo;
c) no Termo de Fiscalização e demais documentos há exclusivamente menção aos jogos
de vídeo game, entre eles, Playstation 2 e 3 , Xbox e Nintendo WII, todavia, nas folhas
246 a 325 há narrativa de peças de computadores, sem fazer qualquer referência a nota
fiscal ou documentação relativa a sua compra, desta forma, existe a presunção para a
autuação quanto à comercialização destas peças e componentes. Então, devem ser
desconsiderados os itens narrados nas notas fiscais nos. 480, 747, 536, 753, 554, 919,
922, 977, 606, pois em momento algum houve qualquer narrativa ou prova, por parte da
fiscalização que tais itens não tenham sido adquiridos no mercado nacional;
d) não há comprovante da fiscalização quanto a alguma irregularidade dos bens Xbox e
Nintendo, devendo da mesma forma ser desconsiderado no termo de fiscalização e
autuação;
e) não há fundamento legal para que o crédito tributário, supostamente não recolhido ou
devido, seja auferido com base no valor da suposta venda de bens;
f) argumentou que os documentos acostados aos autos não evidenciam os motivos
ensejadores para a sua exclusão, pois decorre de uma análise isolada dos documentos
sem a devida contextualização. Invocou o direito para apresentar outros elementos que
possam ensejar a descaracterização da imposição fiscal, caso se faça necessário. Por
fim, requereu a extinção/cancelamento do Ato Declaratório.
Ao tratar da questão, a DRJ/CGE julgou improcedente o pleito do contribuinte,
sob o entendimento, em síntese, de que:
- no presente processo está sendo apreciada a exclusão do Simples Nacional,
sendo impertinentes as alegações relativas ao perdimento de mercadoria e à autuação, objetos
de outros processos;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722038/2014-13

- no mérito, tendo o contribuinte se limitado a atribuir ao fisco a prova da origem
das mercadorias, tendo, em verdade, sido lavrado os autos de infração porque a autoridade fiscal
entendeu que havia comercialização de produtos oriundos de contrabando ou descaminho,
caberia ao contribuinte o ônus probatório de que tais mercadorias não seriam estrangeiras e/ou
obtidas nas circunstâncias autuadas, nos seguintes termos:
Logo, deveria ter comprovado que as adquiriu no mercado interno, por meio de notas
fiscais de forma regular, ou que foram diretamente importadas, juntando para tanto a
documentação competente. Não o fazendo, não há como dar guarida à sua
argumentação.
Dessa forma, manteve incólume o Ato Declaratório Executivo que excluiu o
contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já trazidos aos autos, requerendo o cancelamento do ato executivo que o excluiu do
Simples Nacional.

É o relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722038/2014-13

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam, entendo que não merece guarida a pretensão
do recorrente, haja vista que toda a sua peça recursal intenta, sem sucesso, descaracterizar a
suposta comercialização de mercadorias objeto de contrabando, discussão alheia à lide.
Entende, o recorrente, que a autuação foi lavrada com base em suposições e que
caberia ao fisco o ônus probatório de que as mercadorias viriam do exterior e estariam em
desacordo com as normas fiscais internas.
Não apresentado o recorrente elementos fáticos-probatórios capazes de
desconstituir as alegações do fisco, não haveria razão para a reforma da autuação fiscal realizada,
entretanto, esta matéria não diz respeito ao presente litígio.
Retornando-se ao presente processo administrativo, têm-se que a DRF/BLU
excluiu o recorrente do Simples Nacional em decorrência do auto de infração expedido em razão
da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Ora, não havendo a descaracterização da infração, no processo em que foi
autuado, não há outra medida a ser tomada no presente, senão a manutenção da exclusão do
Simples, por expressa previsão legal, vide artigo 29, VII, da Lcp 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital